Tribunal: STF
Processo: ADI 1960
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de
vinculação vedada pela Constituição Federal quanto à expressão
"vencimentos" relativa aos auditores do Tribunal de Contas estadual
em face dos de juiz de 4ª entrância. Artigo 23 da Lei 5.531, de 05
de novembro de 1992, do Estado do Maranhão.
- Relevância jurídica do pedido. Precedente do STF: ADIN
1067.
- Ocorrência do requisito da conveniência da suspensão
requerida.
- No caso, não se pode suprimir essa expressão do texto em
que está inserida, uma vez que ela se prende, também, à equiparação,
nesse particular, com os vencimentos dos Conselheiros no caso de
substituição (que não é atacada na presente ação direta). Por isso,
é de suspender-se essa expressão no limite acima referido sem,
todavia, redução do texto da norma em causa.
Pedido de liminar deferido para, sem redução do texto do
artigo 23 da Lei 5.531, de 05.11.92, do Estado do Maranhão,
suspender a expressão "vencimentos" relativa aos auditores do
Tribunal de Contas estadual no tocante à sua vinculação aos
vencimentos de juiz de 4ª entrância.